Tribunal: TJMT
Processo: 1019545-61.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019545-61.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SOUZA DE PONTES - CPF: 061.608.291-65 (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 032.220.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 009.323.601-81 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SILVA DE AMORIM - CPF: 032.579.571-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NARRIELLY CRISTINA DA SILVA DAMASIO - CPF: 053.550.801-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL HARMÔNICOS COM A DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITOS SECUNDÁRIOS NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interpost
a pela Defesa
contra sentença
que
condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de
1
ano de reclusão, em regime aberto.

2. A defesa postulou a absolvição,
sob alegação
de insuficiência de provas e legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se há provas suficientes para manter a condenação;

(
ii
) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; e

(
iii
) se há interesse recursal quanto à dosimetria da pena e ao direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

4. A prova testemunhal colhida em juízo, somada ao laudo pericial e ao boletim de ocorrência, confirmam a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

5. A versão defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos de convicção reunidos nos autos, sendo desproporcional a reação alegada.

6. A palavra da vítima, coerente e harmônica com as demais provas, prevalece sobre a negativa isolada do réu, nos termos da jurisprudência consolidada sobre violência doméstica.

7. Quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade, restou configurada a ausência de interesse recursal, haja vista já terem sido deferidos na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação, quando harmônica com demais provas.

2
. A legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, bem como uso moderado dos meios para repeli-la, o que não se verificou no caso concreto.

3. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do apelo quanto a pedidos já deferidos na sentença recorrida."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP,
arts
. 593, I; 397, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta
Turma, j. 20/02/2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1001226-67.2023.8.11.0088, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: BRUNO SOUZA DE PONTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO SOUZA DE PONTES
contra a
r.
sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/MT nos autos da ação penal n. 1019545-61.2022.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado
pela prática do de
lito previsto no
art. 129, §13
, do Código Penal
, à
pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 200361701, a i. Defesa busca a
absolvição
tanto sob o viés da
insuficiência de provas
, quanto mediante a tese de
legítima defesa
, argumentando haver dúvidas q
uanto
à
real dinâmica dos fatos
. Subsidiariamente, vindica a fixação da
pena-base no mínimo
legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões são vistas no ID 204300202, nas quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 320951890,
no qual
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
s
pedido
s
da Defesa p
ela

redução d
a
pena-base
para o
mínimo legal
e concessão do
direito de recorrer em liberdade
,
impõe-se o
não conhecimento
do apelo,
por
manifesta
ausência
de interesse recursal
, na medida em que o
d.

juízo sentenciante já fixara a reprimenda básica no piso cominado pelo legislador e
fixou o regime aberto para início da expiação da pena, garantindo, com isso, o direito de o acusado aguardar solto o trânsito em julgado da condenação,
conforme se extrai da sentença (
ID
309800417)
:

“(...)

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) ano de reclusão.

Passando à segunda fase inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes,
razão mantenho
o quantum de um (01) ano de reclusão. Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime insculpido no artigo 129, § 13º, do CP, a pena definitiva de um (01) ano de reclusão.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao acusado em (01) ano de reclusão.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no artig
o 33, § 2º, "c" do Código
Penal
.
”

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da inicial acusatória que
, n
o dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 16h15, na residência
localizada na
r
ua
31,
bairro Três Barras, em Cuiabá/MT
,
BRUNO SOUZA DE PONTES

agrediu a vítima
N
arrielly

Cristina
d
a Silva
D
amasio
, sua
ex-
comp
anheira
.

Segundo consta, n
a data dos fatos, ao buscar a sua filha na casa do
ex-convivente
, após uma discussão,
BRUNO

empurrou o portão da residência contra a vítima,
causando-lhe
lesões
corporais no braço direito.

Em razão desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129 § 13 do Código Penal e, ao final da regular instrução probatória, a denúncia foi julgada procedente para condená-lo, nos termos já relatados, contexto em que exsurge
irresignado
perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

Consoante relatado, a
i. Defesa
busca a absolvição do recorrente, tanto pelo viés da insuficiência probatória, quanto pela ausência de dolo, sustentando
que as agressões foram recíprocas e iniciaram-se por ato da vítima,
ao passo que
BRUNO

apenas reagiu para prot
eger sua integridade física.

O pleito, porém,
não merece prosperar
, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais
como o Boletim de Ocorrência (
ID 106648489) e o Laud
o de Exame de Corpo de Delito
(ID 106650915), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal e nas declarações da vítima, dão como certa a
materialidade
e a
autoria
delitivas, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Em seu interrogatório em juízo, o recorrente

BRUNO DE SOUZA PONTES
, em síntese,
negou
ter agredido sua
ex-companheira
.

Alegou que,
na data dos fatos, estava com sua filha em casa quando
Narrielly
chegou embriagada para buscá-la.

Afirmou que, a
pós
buscar
a criança, a vítima teria batido com força o portão da residência, que, ao fechar-se, acabou caindo sobre ela
, lesionando-a. Nesse momento, disse que a ofendida o acusou de ter jogado o portão contra ela e

avançou
em sua direção com a intenção de agr
edi-lo e, inclusive, arremessou
uma pedra contra seu veículo
, tendo ele apenas se defendido
. Por fim, o
BRUNO

afirmou que acredita que as lesões apresentadas pela vítima tenham sido
auto
-
infligidas
, com o intuito de incriminá-lo injustamente.

Todavia, a versão
exculpatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova jungidos ao feito.

Em todas as ocasiões em que foi ouvida, a ofendida
Narrielly
Cristina da Silva Damásio
confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, afirmando que seu
ex-companheiro
efetivamente
a agrediu, causando-lhe lesões corporais. Afirmou que
, na ocasião,

BRUNO

telefonou pedindo que ela buscasse a filha, pois a criança queria retornar para casa. Relatou que, ao chegar à residência dele, encontrou a
criança
em condições desagradáveis, descuidada, afirmando estar com fome, sem tomar banho desde sexta-feira, vestindo as mesmas roupas com que
saíra
de sua casa, todas sujas e desarrumadas. Informou que, diante d
esse cenári
o, iniciou-se uma discussão entre ambos, com troca de xingamentos
e, a
o tentar deixar o local,
a ofendida
bateu o portão com força, momento em que o
recorrente
revidou, desferindo um golpe no portão contra ela, o que lhe causou a primeira lesão no pé e na perna. Acrescentou que, em seguida,
BRUNO

avançou contra ela, pressionando o portão sobre seu corpo, ocasionando lesões no ombro, no braço e na mão, até que a mãe dele interveio e separou a briga.

Corroborando o relato da vítima, o laudo de corpo de delito juntado ao feito no ID 309800361 descreve que
Narrielly

apresenta
va

“
escoriações localizadas em; terço superior

e médio da coxa direita, dorsal do pé direito, terço superior do braço direito face posterior. Apresenta equimose localizada em terço superior do
ante braço
direito face posterior, joelho direito.
”

Ademais, e
m situações como a retratada na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da
ofendida:

“
1
.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do
WhatsApp
e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
– destaquei.

E ainda que a Defesa sustente a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, tal argumentação
não encontra respaldo no conjunto
probatório amealhado aos autos, uma vez que
, ainda que a vítima tenha admitido ter
empurrado o portão
, tal conduta não justi
fica a desproporcional reação de
BRUNO
, que
segurou o portão contra o braço de sua
ex-companheira
, com força
suficiente para provocar as múltiplas lesões constatadas no laudo pericial.

Com efeito, a alegação de legítima defesa exige a demonstração inequívoca de injusta agressão atual ou iminente e
o uso moderado dos meios necessários para repeli-la
, requisitos que não se verificam no
caso em apreço, dada
a manifesta desproporcionali
dade entre a conduta da vítima
e a reação do
recorrente.

Ademais, não há qualquer elemento concreto que comprove as supostas lesões sofridas pelo apelante, além de sua própria alegação. Ao contrário, as provas produzidas nos autos convergem para a conclusão de que foi
BRUNO
quem agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) III. Razões de decidir: 3. Não há falar em legítima defesa,
especialmente diante da reação desproporcional do apelante
, evidenciada pelas lesões na vítima e pelo contexto de violência doméstica, em que se reconhece a vulnerabilidade da mulher e o especial valor probatório de seu depoimento.
4
. A existência de agressões mútuas, ainda que presentes, não autoriza a compensação de culpas, tampouco legitima a conduta do apelante, diante da desproporcionalidade
evidenciada.(...)
”

(N.U 1001226-67.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
– destaquei.

Dessa forma, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo ter ficado devidamente comprovada
a
ocorrência do crime
de lesão corporal
, afinal, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima apresentou

a mesma versão segura e coerente
no sentido de que sofreu agressões físicas de seu companheiro, in
clusive teve sua palavra corroborada por laudo pericial.

Nessa perspectiva, deve ser mantida a condenação do
recorrente
, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade
quanto a
autoria delitiva
, mostrando-se descabido o pleito absolutório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do
recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO SOUZA DE PONTES
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a
r.
sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n. 1019545-61.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025